Tribunal: TJES
Processo: 5004134-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004134-20.2022.8.08.0000

AGTE: REINALDO SILVA DE JESUS

AGDOS: PEDRO PAULO ZEFERINO DA SILVA
e
OUTRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I-Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II-S
egundo este eg. TJES,
“o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

III- Além do mais, o indeferimento da benesse somente deve ocorrer quando houver prova suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração prestada.

IV-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 08 de agosto de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004134-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REINALDO SILVA DE JESUS
AGRAVADO: PEDRO PAULO ZEFERINO DA SILVA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004134-20.2022.8.08.0000

AGTE: REINALDO SILVA DE JESUS

AGDOS: PEDRO PAULO ZEFERINO DA SILVA
e
OUTRA

RELATORA: DESEMB. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
REINALDO SILVA DE JESUS
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 2606720, p. 40 e 46-47) através da qual o julgador
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por ele formulado na ação de origem,
por não vislumbrar, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência.

Em suas razões recursais (ID 2606718, p. 01-09), postula o agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, por não possuir condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

A antecipação da tutela recursal foi deferida, a fim de sustar a eficácia da decisão recorrida (ID 2666755, p. 01-05).

Desnecessária a intimação dos agravados para a apresentação de contrarrazões, porquanto não efetivada a relação processual na origem pela
citação.
(cf. AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 21 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004134-20.2022.8.08.0000

AGTE:

REINALDO SILVA DE JESUS

AGDOS:

PEDRO PAULO ZEFERINO DA SILVA
e
OUTRA

RELATORA:

DESEMB. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese
de recurso de agravo de instrumento interposto por
REINALDO SILVA DE JESUS
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 2606720, p. 40 e 46-47) através da qual o julgador
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por ele formulado na ação de origem,
por não vislumbrar, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência.

Em suas razões recursais (ID 2606718, p. 01-09), postula o agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, por não possuir condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

Da decisão objurgada, extrai-se o seguinte, no que interessa (ID 2606720, p. 40 e 46-47):

[...]
Pretende os autor o benefício da assistência judiciária gratuita, conforme pleiteado às fls. 02, destinado àquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às despesas do processo, os honorários de advogado e de perito sem prejuízo do sustento próprio ou da família, conforme o disposto no artigo 98 do CPC.

Embora a jurisprudência venha entendendo que para a concessão do benefício à pessoa física basta a declaração da necessidade, tal postura cede quando houver prova em contrário, ou seja, de que a parte possui condições de custear a demanda. Anote-se, ainda, que a declaração de pobreza gera presunção relativa acerca da necessidade da assistência gratuita, podendo o Julgador verificar outros elementos constantes do processo para decidir sobre o deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, o que impediria a concessão deste pedido.

Com efeito, a jurisprudência firmada no âmbito do STJ delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

Reza o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, seguindo na descrição dos Direitos e Garantias Fundamentais, que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Compulsando aos autos, verifico que o pedido de assistência judiciária gratuita é incompatível com a situação econômica do demandante, ante a análise dos extratos bancários das fls.26/28 que demonstram movimentações financeiras superiores ao valor de 5.000,00 (cinco mil reais)
o que não condiz com o estado de miserabilidade alegado pelo autor
. Dessa forma, ficou claramente demonstrada a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

Desta feita,
INDEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos da fundamentação acima.
Intime-se
a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser cancelada a distribuição, conforme preceitua o art. 290 do CPC/15.
[...]

[...]
Tratam-se de embargos de declaração opostos contra a Decisão de fls. 35, sob o argumento de existência de vício de contradição e omissão, vez que embora houvesse o pronunciamento acerca da existência de movimentações financeiras superiores ao valor de R$ 5000,00, defende que não existe nenhuma operação documentada em fls. 26/28. Além disso afirmou que a Decisão se omitiu a fazer qualquer juízo de valor sobre os comprovantes de renda do requerente apresentados às fls. 29/30 que provam que o Requerente recebe como ajudante de carga e descarga o salário de base de R$ 1.706,05 no mês de setembro de 2020.

Dispensada a intimação da parte embargada eis que ausente o contraditório no presente caso.

É o relatório. Decido.

Em um primeiro momento, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que restaram presentes os pressupostos genéricos e específicos de admissibilidade recursal, inclusive a tempestividade.

Nos termos do Art. 1023 do CPC “os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.”

Pois bem. Vale ressaltar que os embargos de declaração são cabidos quando há obscuridade, ou seja, quando há falta de clareza na redação, de tal modo que não é possível saber, com certeza, qual o pensamento do juiz, o que ele pretendeu dizer em qualquer passagem fundamental ou acessória da sentença que tenha influído na decisão. Quando há contradição, em que conceitos ou afirmações da sentença se opõem, colidem. Permite-se também o recurso quando há, por fim, omissão, ou seja, quando não foi dito pelo juiz o que era indispensável dizer.

Constitui, assim, modalidade recursal que visa a correção da decisão no mesmo juízo ou Tribunal, e tem por finalidade completá-la quando omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório.

Isto posto, sem mais delongas, verifico que em verdade restou demonstrado a existência de omissão e erro material na Decisão aqui objurgada.

Assim, onde lê-se:

“Compulsando aos autos, verifico que o pedido de assistência judiciária gratuita é incompatível com a situação econômica do demandante, ante a análise dos extratos bancários das fls.26/28 que demonstram movimentações financeiras superiores ao valor de 5.000,00 (cinco mil reais) o que não condiz com o estado de miserabilidade alegado pelo autor. Dessa forma, ficou claramente demonstrada a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.”

Leia-se:

“Compulsando aos autos, verifico que o pedido de assistência judiciária gratuita é incompatível com a situação econômica do demandante, ante a análise dos extratos bancários das fls.26/28 que demonstram que a soma das movimentações financeiras são superiores ao valor de 5.000,00 (cinco mil reais) o que não condiz com o estado de miserabilidade alegado pelo autor. Fato que, não obstante o contracheque acostado às fls. 29, demonstra claramente a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.”

Pelo exposto e com fulcro no artigo 1022, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração para, modificar o parte da fundamentação da Decisão, que passará a ser o seguinte:

“Compulsando aos autos, verifico que o pedido de assistência judiciária gratuita é incompatível com a situação econômica do demandante, ante a análise dos extratos bancários das fls. 26/28 que demonstram que a soma das movimentações financeiras são superiores ao valor de 5.000,00 (cinco mil reais) o que não condiz com o estado de miserabilidade alegado pelo autor. Fato que, não obstante o contracheque acostado às fls. 29, demonstra claramente a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.”

No mais, mantenho na íntegra a Decisão aqui objurgada.
[...]

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, há razões para crer, pelo menos em sumária cognição, que o agravante possui razão. Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, observa-se que a legislação processual erigiu em favor do agravante autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

No caso, o agravante, além de ser representado pela Defensoria Pública, exerce a profissão de ajudante de carga e descarga (ID 2606720, p. 34), sendo que a sua remuneração não ultrapassa a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ademais, não enxerguei nas movimentações financeiras do agravante (ID 2606720, p. 31-33) razões suficientes para impedir o deferimento da benesse, valendo consignar que, segundo este eg. TJES,
“o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Destarte, considerando que as condições econômico-financeiras do agravante não se afiguram favoráveis, bem como por entender que o indeferimento da benesse somente deve ocorrer quando houver prova suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração prestada, a irresignação recursal deve ser provida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004134-20.2022.8.08.0000

AGTE: REINALDO SILVA DE JESUS

AGDOS: PEDRO PAULO ZEFERINO DA SILVA
e
OUTRA

RELATORA: DESEMB. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I-Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II-S
egundo este eg. TJES,
“o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

III- Além do mais, o indeferimento da benesse somente deve ocorrer quando houver prova suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração prestada.

IV-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.